Tribunal: TJMT
Processo: 0002565-37.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002565-37.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GELSON ALVES SANTANA - CPF: 990.935.615-53 (RECORRENTE), RAQUEL PEREIRA MARQUES SANTANA - CPF: 003.013.941-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado [razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar].

Ausência do dolo de matar.

Desclassificação para lesão corporal. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar], visando a desclassificação da conduta para lesão corporal.

II. Questão em discussão

Há uma: ausência do dolo de matar.

III. Razões de decidir

Os golpes de arma branca [faca] contra a vítima desarmada podem indicar desígnio homicida, notadamente se o recorrente portava a faca ao chegar na residência e as agressões cessaram pela intervenção de terceiro.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o-A, I [redação anterior a Lei no 14.994 de 2024], c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,12.9.2019. TJMT,
RSE 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2020;

RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020;

RSE 1004426-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7. 2021).

Doutrina relevante citada
:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13a ed. – p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002565-37.2019.8.11.0050- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RECORRENTE(s):
GELSON ALVES SANTANA

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GELSON ALVES SANTANA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (NU 0002565-37.2019.8.11.0050),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar] - art. 121, §2o-A, I [redação anterior a Lei no 14.994 de 2024], c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 258603749).

O recorrente sustenta que
“o dolo existente na conduta [...] era no sentido de lesionar a vítima
”.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 258603754).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 258603758).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 258603763).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio. Pronúncia. Irresignação da Defesa. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem animus necandi. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 262628775)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de fevereiro de 2019, na residência localizada na Rua Gaivota, quadra 422, Lote 13, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis-MT, o denunciado GELSON ALVES SANTANA tentou matar Raquel Pereira Marques Santana, por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). [...].

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia [...] GELSON ALVES SANTANA como incurso nas sanções do artigo 147 e artigo 121, §2o-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal” [...].
”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça - ID 258603173 – fls. 17/19)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A testemunha AMANDA MARQUES SANTANA, ouvida em juízo na qualidade de informante em razão de ser filha das partes, relatou que [...] na data dos fatos seus pais já estavam separados de corpos quando sua mãe começou a se relacionar com um novo companheiro e seu pai não aceitou a situação, desencadeando no ocorrido. Afirmou que viu seu pai indo com uma faca na direção de sua mãe e que o então companheiro de sua mãe à época teve que intervir na ocasião para que seu pai não a matasse.

A testemunha policial civil ODENIZE ARAÚJO DE ALMEIDA, ouvida em juízo, relatou que conversou com o acusado enquanto ele estava internado no hospital e que ele lhe informou que estava com a faca, pois estaria morando em um lugar afastado no qual se sentia inseguro e temia por sua própria segurança. Ainda, ele teria ido até a casa da vítima visando conversar sobre as filhas, tendo sido surpreendido por outra pessoa, mas que a intenção não era a de matar a vítima.

[...].

A vítima RAQUEL PEREIRA MARQUES SANTANA, ouvida em juízo, relatou que foi casada com o acusado por 18 (dezoito) anos e que na data dos fatos eles estariam separados de fato desde setembro de 2018, [...].

[...]. Afirmou que, na data dos fatos, seu companheiro da época, Josevan, teria procurado pelo acusado para lhe contar que estava se relacionando com a vítima, sendo que de início o acusado teria tido uma boa reação, informando somente que iria à casa da vítima para que conversassem sobre as filhas em comum.

Relatou que no mesmo dia, pouco depois de chegar a sua casa, Josevan chegou e lhe contou sobre a conversa tida com o acusado. Instantes depois, o acusado chegou à residência, muito alterado, irritado e dando soco nos objetos da casa, se dirigindo à cozinha e lhe dirigindo palavras de baixo calão, momento em que seu então companheiro interveio e o acusado afirmou que não queria problemas com ele, pois o problema era com ela, que era sua esposa, e seria resolvido também com ela.

Em seguida, o acusado teria ido em sua direção, na sala, muito alterado, e lhe ameaçado, partindo, em seguida, para a cozinha e sendo seguido pelas filhas de ambos. Relatou que sua filha mais velha, Amanda, lhe disse que, neste momento, antes de entrar no carro, ele afirmou que “Hoje o pai vai matar a sua mãe, vou comprar uma arma e vou matar a sua mãe”.

Nesse momento, ele foi embora, oportunidade na qual pegou o telefone e ligou para uma colega na intenção de avisá-la que iria à sua casa. No que as crianças começaram a colocar algumas peças de roupas dentro da mochila, ela foi tomar banho, momento em que sua filha mais velha, Amanda, chegou desesperada dizendo que o pai iria matá-la com uma arma, tendo ela se dirigido à sala, local em que também se encontrava seu companheiro da época e o acusado na cozinha, se colocando entre ambos e pedindo para que o acusado nada fizesse.

Afirmou que o acusado colocou as mãos nas costas, local em que havia um volume, Josevan correu para a área e pegou um podão de cortar cana, indo em direção ao acusado e atingindo-o enquanto pedia para que soltasse a faca que ele havia tirado das costas. Narrou que em determinado momento, enquanto gritava pedindo para que parassem, o acusado e seu companheiro à época se soltam, sendo que o acusado, os móveis da casa e até mesmo sua filha mais nova estavam cheios de sangue e logo em seguida o acusado entra no carro, machucado, e vai embora.

Não se deve ignorar, ainda, os depoimentos colhidos na fase policial, dando conta do envolvimento do acusado no crime.

JOSEVAN APOLONIO SANTANA disse o seguinte (ID 64882171 - Pág. 52/54):

“QUE perguntado para o Interrogando se o mesmo tentou matar GELSON na data de ontem o interrogando afirma que não; QUE o Interrogando afirma que GELSON chegou na casa de Raquel que é sua namorada, quebrando os armários da casa e querendo matar Raquel; QUE o Interrogando estava na residência quieto e só observava GELSON; QUE o Interrogando falava pra GELSON que não precisava se alterar e era para resolver a situação na conversa; QUE no momento em que GELSON puxou a faca da cintura e quis partir para cima de RAQUEL o Interrogando pegou um "PODÃO" que tinha na casa e deu cerca de três golpes em GELSON para repelir as ações do mesmo; QUE o Interrogando afirma que deu três golpes com a lateral do "PODÃO" para não cortar GELSON; QUE GELSON partiu para cima do Interrogando e o Interrogando largou o podão e se "embolou" com GELSON, QUE o Interrogando afirma que GELSON tentou lhe furar com a faca; QUE o Interrogando durante as vias de fato conseguiu tirar a faca da mão de GELSON; QUE o Interrogando só se lembra que acertou uma facada na mão de GELSON; QUE as outras facadas que porventura tenha acertado GELSON foi no momento em que os dois brigavam pela faca; QUE durante o esforço de ambas as partes com a faca pode ter ocorrido outras perfurações em GELSON; QUE quando o Interrogando viu que GELSON estava sangrando saiu de perto do mesmo; QUE GELSON ainda tentou investir agressões pra cima do Interrogando porém o mesmo se desviava de GELSON; QUE GELSON então após ver o sangue escorrendo foi em direção a seu carro e tomou rumo ignorado; QUE o Interrogando afirma que foi até onde o carro de GELSON estava para leva-lo ao Hospital porém GELSON já tinha saído do local; QUE o Interrogando afirma que não tentou matar GELSON; QUE o Interrogando só tinha a intenção de tomar a faca da mão de GELSON pois caso contrário o mesmo iria matar RAQUEL; QUE inclusive GELSON estava muito alterado no momento e dizia que iria matar todo mundo que estava ali; QUE o Interrogando salienta que GELSON estava armado com duas facas; [...];”

O acusado GELSON ALVES SANTANA, em que pese não encontrado para ser interrogado, também na fase policial, deu detalhes dos fatos (ID 64882171 - Págs. 68/70):

“QUE perguntado para o Interrogando se o mesmo estava com uma faca em sua cintura no dia da briga o Interrogando afirma que sim; QUE o Interrogando afirma ter comprado a faca para levar para sua casa; QUE antes de ir pra casa passou na casa de sua ex esposa para conversar com a mesma: QUE JESUEL viu o Interrogando com a faca e partiu para cima do mesmo com o "PODÃO"; QUE o Interrogando afirma que não tinha intenção de agredir Raquel ou até mesmo esfaqueá-la com a faca; QUE perguntado para o Interrogando se o mesmo se alterou no dia da briga o mesmo afirma que sim; QUE o Interrogando afirma que quebrou um armário na casa da vítima pois estava estressado; QUE ficou com raiva em ver JESUEL dentro da casa de sua ex esposa tendo suas duas filhas morando no mesmo ambiente [...].”

Das provas dos autos, verifica-se que a materialidade dos fatos está devidamente demonstrada e existem de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, que supostamente atacou a vítima.

As alegações no sentido de que o teria agido sem a intenção de matar (animus necandi) ainda não estão cabalmente comprovadas, o que poderá ser feito em plenário, de sorte que o caminho necessário é a apreciação pelo Sinédrio Popular, vez que nesta fase do processo vigem as disposições do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, a despeito das alegações autodefensivas levadas a efeito pelo acusado, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas mostram-se suficientes para remeter o caso ao Conselho de Sentença, de modo que caberá aos Jurados apreciarem as provas de forma verticalizada e exauriente e dar o veredito final sobre a causa. Isso porque eventuais divergências entre a versão do acusado e depoimentos testemunhais devem ser apreciadas com maior profundidade pelos Jurados, os quais são Juízes naturais da causa. [...].

Quanto à qualificadora veiculada na exordial acusatória, trago à colação entendimento externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 285.914-3: “As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa”. [...].

Posto isto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO GELSON ALVES SANTANA pela prática da conduta descrita no artigo art. 121, §2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...].”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 258603750)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência no 2019.55842 (ID 258603173- fls. 24/25), no Pedido de Medidas Protetivas (ID 258603173- fls. 34/37) e Laudo Pericial no 709.1.02.2019.004846-01 (ID 258603173- fls. 43/49), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carlos Alberto Francisco de Souza e André Luís Assunção Pestana Rosa, policiais militares (ID 258603173- fls. 26/27), José da Guia das Neves Conceição e Odineize Araújo de Almeida, investigadores de polícia (ID 258603173- fls. 31 e 63), Raquel Pereira Marques Santana, vítima (ID 258603173- fls. 32/37),

Amanda Marques Santana e Alice Marques Santana, filhas da vítima com o recorrente (ID 258603173 – fls. 50/51 e 81), Josevan Apolonio Santana, namorado da vítima (ID 258603173- fls. 52/54),

bem como interrogado

GELSON ALVES SANTANA, recorrente (ID 258603173 - fls. 68/70).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Alberto Francisco de Souza, André Luís Assunção Pestana Rosa, policiais militares,

Odineize Araújo de Almeida, investigador de polícia, da informante Amanda Marques Santana e da vítima

Raquel Pereira Marques Santana (Relatório de Mídias - ID 258603712). O recorrente foi declarado revel por não ter sido localizado no endereço indicado nos autos (ID 258603745).

Vejamos.

Verifica-se que a vítima [Raquel Pereira Marques Santana], na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmou que em

20.2.2019, na sua residência localizada na Rua Gaivota, quadra 422, Lote 13, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, o recorrente, seu ex-marido [foram casados por 18 anos e estavam separados

há aproximadamente 5 meses], adentrou quebrando móveis e
a sua filha adolescente [
Amanda Marques Santana] “
chegou desesperada dizendo que o pai iria matá-la com uma arma”,
sendo que ele e teria tentado desferir golpes de faca contra a sua pessoa, mas fora impedido pelo seu namorado na época

[Josevan Apolonio Santana] que entrou em luta corporal com ele para defendê-la.

Essa versão está corroborada pela declaração da informante Amanda Marques Santana, em ambas as fases da persecução penal [“
viu seu pai indo com uma faca na direção de sua mãe e que o então companheiro de sua mãe à época teve que intervir [...] para que seu pai não a matasse”
], e pelo depoimento de Josevan Apolonio Santana, na fase investigativa [“
no momento em que GELSON puxou a faca da cintura e quis partir para cima de RAQUEL [...] pegou um "PODÃO" que tinha na casa e deu cerca de três golpes em GELSON para repelir as ações do mesmo
].

Por sua vez, extrai-se do Laudo Pericial de Lesões Corporais no 709.1.02.2019.004846-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 258603173- fls. 43/49), que a vítima apresenta “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso”,
na região superior torácica esquerda, anterior do terço inferior da coxa direita e dorsal da mão esquerda.

Nesse contexto fático-probatório, a tentativa de golpes de arma branca [faca] contra a vítima desarmada podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE 0001163-18.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 1o.12.2017; RSE 1002598-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29.7.2021), notadamente se o recorrente portava a faca ao chegar na residência e as agressões cessaram pela intervenção de terceiro.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13a ed. – p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,12.9.2019).

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2020)

Noutro giro, se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020).

Com efeito, mostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE 1004426-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7. 2021).

Logo, a pretensão de desclassificação do homicídio para lesão corporal afigura-se impertinente.

Sobre a qualificadora [razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar], fora mantida pelo Juízo singular ao considerar que o delito teria ocorrido em razão do recorrente não aceitar que sua ex-esposa [vítima] tivesse outro relacionamento amoroso
[
“
ficou com raiva
” ao ver o namorado dela dentro da casa
“tendo suas duas filhas morando no mesmo ambiente”
-
ID 258603173 - fls. 68/70].

Essa conclusão está sustentada pelos depoimentos da vítima e da filha do ex-casal, em ambas as fases da persecução penal, e pela declaração do recorrente na Delegacia de Polícia.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025